Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO ANORMAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA INADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a transportadora a pagar aos autores o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$2.000,00 para cada um dos autores, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso; (ii) falha na prestação do serviço da ré; (iii) dever de indenizar; (iv) direito dos autores à indenização por danos morais; e (v) redução do valor arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).

6. É fato incontroverso que, por motivos operacionais, a transportadora não observou o horário do voo contratado pelos autores, trecho Rio de Janeiro/Brasília, para o dia 05/04/2025, fato que ensejou o atraso de aproximadamente 7 (sete) horas (IDs 76232187 - Pág. 1 a 76232192 - Pág. 1 e 76232172 - Pág. 1).

7. Não foi comprovado o efetivo motivo do cancelamento do voo e o evento deve ser tratado como fortuito interno, que é previsível e não afasta a responsabilidade da empresa transportadora pela reparação dos danos causados aos passageiros (art. 373, II, do CPC), por força do risco do negócio.

8. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). No mesmo sentido: Acórdão 1838477, 07335147720238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Na hipótese, três dos autores são idosos e apresentam comorbidades, enquanto outra passageira é incapaz, portadora de deficiência intelectual (ID 76232180 - Pág. 1), evidenciando o contexto probatório que a ré não cumpriu a Resolução da ANAC no 400/2016: “Art. 27.[....]§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo (serviço de hospedagem) deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.”
10. A transportadora deixou de comprovar que prestou a devida assistência aos autores, como assegura a regra legal, de forma que deve responder pelo prejuízo causado, decorrente do atraso anormal do voo contratado, porquanto a situação extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e vulnerou atributos pessoais dos passageiros (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990). No mesmo sentido: Acórdão 2030112, 0816136-82.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.

11. O valor arbitrado, segundo os elementos processuais, configura-se razoável, proporcional e guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não verificada.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 737 e 944; ANAC, Resolução no 400/2016, art. 27, §2o.
Jurisprudência Relevante Citada: STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI; TJDFT, Acórdão 1838477, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 26/3/2024; Acórdão 2030112, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 06/08/2025.